Tribunal: TJPA
Processo: 0807438-48.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807438-48.2021.8.14.0000

PACIENTE: LAIRTON DE ALFAIA BAUNILIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO: ART. 33, DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO).

ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
IMPROCEDENTE
.
PACIENTE PRESO POR POLICIAIS QUE ATUAVAM NO COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO DO QUARENTA HORAS, TENDO ESTES ATUADO EM RAZÃO DE DENÚNCIA DE TRÁFICO NA REGIÃO, SENDO ENCONTRADO EM PODER DO PACIENTE DIVERSIDADE DE DROGAS. PRISÃO
REALIZADA EM CONTEXTO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 312, DO CPP.
NÃO ACOLHIMENTO
. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO, RESTANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA MANUTENÇÃO.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ATRIBUÍDA AO PACIENTE QUE FORA PRESO POR POLICIAIS QUE O SURPREENDERAM NA POSSE DE VÁRIOS INVÓLUCROS DE DIVERSOS TIPOS DE ENTORPECENTE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E LEGAL DO JUÍZO APONTADO COMO COATOR A QUANDO DA PROLAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, FUNDAMENTANDO SUA DECISÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. NÃO OCORRENDO, PORTANTO, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE INOCÊNCIA.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AS QUALIDADES PESSOAIS DOS PACIENTES NÃO LHES GARANTEM, POR SI SÓ, O DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME ORIENTA A SÚMULA Nº 08 DESTA EGRÉGIA CORTE.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO ÚLTIMA
RATIO
, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO, POIS A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 10 de
agosto
de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, impetrado por Advogado legalmente constituído, em favor de
LAIRTON DE ALFAIA BAUNILIA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua.

Alega o impetrante que o paciente fora preso em 03/07/21, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, mas, que inexistem motivos para o decreto preventivo ante a ausência dos seus requisitos autorizadores, nos termos do art. 312 do CPP,
carecendo, portanto, de fundamentação idônea,
bem como por ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, sendo a manutenção da custódia violação ao princípio da presunção de inocência.

Requereu a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para que se substitua a medida mais gravosa por quaisquer das cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Os autos foram recebidos durante o plantão judicial, tendo a plantonista os encaminhado à redistribuição, ID 5759254; recebido neste gabinete, esta relatora se reservou para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 5798641.

Prestadas as informações, ID 5824171/175, foi denegada a medida liminar, ID 5825887, sendo o feito enviado à Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo esta exarado parecer, ID 5860020, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme a impetração, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06 – tráfico de entorpecentes, mas que há inconsistências quanto ao flagrante, inexistindo devida fundamentação à decisão que decretou a custódia cautelar.

Não advém razão ao impetrante.

Conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 02.07.2021, por suposta infringência ao artigo 33 da Lei 11.343/06; que em audiência de custódia, realizada no dia 03.07.2021, o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante, bem como decretou sua prisão preventiva, com fulcro o art. 312 c/c o art. 313, I, do CPP, para garantia da ordem

pública e que, concluído o inquérito policial, o Ministério Público, em 26.07.2021, ofereceu denúncia em seu desfavor, estando no aguardo da apresentação da defesa preliminar do paciente.

De acordo com a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, este fora flagrado por policiais na posse de
23 petecas, embaladas em saco transparente, da substância semelhante a maconha e 8 petecas embaladas de substância semelhante ao óxi; que a abordagem do paciente e mais 2 elementos se deu após denúncia de que este e mais três elementos estariam comercializando drogas no bairro do 40 horas, tendo um dos suspeitos conseguido se evadir, restando caracterizada a situação de flagrante do art. 302, I, do CPP; que foram cumpridas todas as formalidades legais, como oitiva do condutor, das testemunhas e do flagranteado, tendo sido expedida nota de culpa e de ciência das garantias constitucionais, bem como efetuadas as comunicações necessárias acerca da prisão, restando, por fim, homologado o auto de prisão em flagrante e convertido em prisão preventiva ante a necessidade de se assegurar o resguardo da ordem pública e acautelar o meio social.

Observa-se, portanto, que não há que se falar na ocorrência de qualquer ilegalidade, pois os policiais atuaram legitimamente e em decorrência de operação que visava coibir o tráfico de drogas no bairro do 40 Horas, sendo o paciente preso em flagrante e na posse de variado tipo de entorpecentes.

Acerca da inexistência de qualquer ilegalidade, assim se manifestou a Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“Como sabido, a prisão preventiva tem cabimento quando presentes provas da
materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria
, e quando evidenciada, ainda, a necessidade da medida para
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
ou
aplicação da lei penal
, conforme estabelece o art. 312, do CPP. Essa autuação foi dentro das formalidade legais.

Desse modo, percebe-se que restam devidamente preenchidos os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, visto que estão suficientemente comprovadas a
materialidade
e os
indícios de autoria
do crime de tráfico de drogas, bem como o delito imputado ao paciente possui pena privativa de liberdade, em abstrato, superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP),
sendo, portanto, imperiosa a sua segregação cautelar, como vista a garantir a ordem pública
.

Sendo assim, demonstrada a necessidade de o paciente permanecer cautelarmente preso para a
garantia da ordem pública
, nos termos do estatuído no art. 312 do Código de Processo Penal,
não há que se falar em direito absoluto de aguardar o trâmite do processo em liberdade
, mormente diante da permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.”

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. 1 -
Se a apreensão policial foi realizada em contexto de flagrância delitiva, não há que se falar em invasão de domicílio, já que a própria CF autoriza o adentramento domiciliar sem mandado judicial nos casos de flagrante delito
(artigo 5º, inciso XI). DECISÃO DESFUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. 2 - Estando insuficiente o fundamento do decreto de prisão preventiva, deixando de trazer elementos concretos idôneos, baseado apenas em apontamentos vagos e genéricos, a concessão da ordem ao paciente, vinculada às medidas cautelares do artigo 319, do CPP, é medida que se impõe. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA COM CAUTELARES. (TJ-GO - HC: 07399820520198090000, Relator: Des(a). Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, Data de Julgamento: 27/02/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 27/02/2020)

Tem-se, portanto, caracterizada a hipótese de flagrante, prevista no artigo 302, incisos I, do Código de Processo Penal e, estando o auto flagrancial revestido das formalidades legais, descabe falar em vícios ou irregularidades, especialmente quando a prisão ocorreu em situação em que se registram fortes indícios da prática do crime de tráfico de drogas, coadunando com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Ademais, é cediço que eventual ilegalidade na prisão em flagrante do agente está superada pela decretação de sua prisão preventiva, que é o novo título legitimador do enclausuramento cautelar, na trilha da orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“A pretensão de reconhecer a nulidade do flagrante resta superada quando superveniente novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto preventivo” (STJ, 5ª Turma, HC nº 447.846/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ. de 22/11/2018).

Quanto à alegada falta de fundamentação do decreto prisional pela
ausência dos requisitos ensejadores à decretação e manutenção da custódia, nos termos do art. 312 do CPP, tenho que tal não procede uma vez que a decisão de segregação imposta se mostra devidamente fundamentada, como se denota da documentação acostada aos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecente, tendo o ora paciente sido preso em flagrante na posse de diversos tipos de substância entorpecente de uso e comércio proibidos no país.

Observa-se que a decisão que decretou a custódia está fundamentada, dentre outros, na garantia da ordem pública, não se configurando o alegado constrangimento ilegal uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Assim, restando devidamente comprovada a materialidade e presentes indícios de autoria, bem como demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, não há que se falar em falta dos requisitos ao decreto prisional.

Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, tem-se que esta se mostra devidamente configurada, principalmente diante do fato de o paciente ter sido flagrado na posse de tipos diferentes de substância entorpecente.

Acerca da matéria, assim o C. STJ tem decidido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO.NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART.312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA TÓXICA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA.HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO.PERICULOSIDADE SOCIAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. VIA INADEQUADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva.3.
Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta incriminada
e o histórico criminal do agente.4. Na hipótese dos autos, constata-se que a quantidade do material tóxico apreendido e o local de grande circulação escolhido para o comércio proscrito, o metrô, revelam maior gravidade pela potencialiade lesiva aumentada e um envolvimento habitual do paciente com a narcotraficância, o que justifica a manutenção de sua prisão preventiva.5. O fato de o agente possuir anotações pela prática de atos infracionais e ação penal em curso por crime patrimonial é circunstância que indica a periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, o que justifica sua segregação provisória.6. Condições pessoais favoráveis, sequer demonstradas no caso em exame, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.7. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostraria adequada para o restabelecimento da ordem pública.8. Habeas corpus não conhecido.(HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019). Negritei

Ademais, a prisão preventiva que tem como fundamento a tutela da ordem pública encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a saber:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Ademais, o superveniente julgamento do mérito dos habeas corpus impetrados nas instâncias de origem acarreta o prejuízo da impetração. 2.
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar
(vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 130.778-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 1347.635-AgR, Rel. Min. Teori Zavscki). 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/03/2017)

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE E GUARDA DE INSTRUMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. RECOMENDADA CELERIDADE NA TRAMITAÇÃO.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.2.
O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva do acusado (que responde a outros processos criminais pela suposta prática de furto, homicídio e tráfico de drogas). Há, portanto, elementos hábeis a justificar a segregação cautelar.3. Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
.[...]6. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú - CE de que imprima celeridade na tramitação da Ação Penal n. 0001308-13.2016.8.06.0117" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017, grifei).

Configurados, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão, tendo o magistrado singular devidamente demonstrado os motivos pelos quais decretou a segregação cautelar do paciente.

Entendo, igualmente, que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não se mostram,
per se
, suficientes à concessão da ordem, pois, como cediço, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem motivos que a autorizam, nos termos da Súmula 08 desta Corte, principalmente quando, como no caso dos autos, a medida se mostra devidamente fundamentada.

Vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que o magistrado não é obrigado a aplicá-las quando evidenciada a necessidade da custódia, caso dos autos, não se mostrando a aplicação de tais medidas alternativas suficientes ao caso concreto uma vez que necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que há risco de ineficácia das medidas alternativas em coibir o comportamento que ensejou o cerceamento da liberdade do paciente.

Apesar do entendimento já sedimentado de que a liberdade é a regra, sendo certo que o decreto de prisão preventiva é a exceção, tem-se que, diante dos elementos contidos nos autos, não se vislumbra outra possibilidade senão a manutenção da custódia do paciente, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, pois verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem pública.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Portanto, estando a prisão processual devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não há que se falar em ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, em violação ao princípio de inocência e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa tendo em vista que preenchidos
os requisitos constitucionais e infra legais autorizadores da medida mais gravosa, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização ante a necessidade de garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Diante do exposto, e por não observar na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de
agosto
de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/08/2021